Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714974-88.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE ALVES DE VASCONCELOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Regularize o apelado BANCO SANTANDER BRASIL S/A, sob pena de não apreciação de contrarrazões, sua representação processual haja vista não constar destes embargos à execução procuração. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora